Tribunal: TJPA
Processo: 0003747-17.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003747-17.2013.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II – No caso dos autos,
a
Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela apelada

em desfavor do Estado do Pará foi

julgada
extinta, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, a recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios;

III - Recurso de apelação conhecido e provido, para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por
Antonia Ferreira Lima
em desfavor do ora apelante
,
julgou
extinta a referida execução, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais (
Num. 15871144 - Pág. 1/4
), o patrono do apelante salientou que o Juízo
a quo
deixou de condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pugnou, em síntese, pela condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria
da Vara Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
(
Num. 15871149 - Pág. 1)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 15918989 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do NCPC
(Num. 16738628 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a condenação de

Antonia Ferreira Lima
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a que
Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela ora apelada

em desfavor do Estado do Pará foi

julgada
extinta, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso dos autos, tendo em vista que a
Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela apelada

em desfavor do Estado do Pará foi

julgada
extinta, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, a recorrida, efetivamente, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Por conseguinte, ante as razões acima delineadas, impõe-se a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando parcialmente a sentença guerreada, condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém,
15
de
abril
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2024